Tribunal: STF
Processo: ADI 317
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-29
Data de publicação: 1990-06-29

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO
DO PARAGRAFO 1., DO ART. 31, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. POLICIAIS MILITARES. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA
INVESTIDURA NA CARREIRA. ALEGAÇÃO DE INVASAO DA COMPETÊNCIA DO
LEGISLADOR FEDERAL. DISPENSA DE NUMERO CONSIDERAVEL DE POLICIAIS
JA CONTRATADOS SEM A REFERIDA FORMALIDADE, APÓS A PROMULGAÇÃO DA
CARTA ESTADUAL, O QUE PODERIA COMPROMETER O SERVIÇO DE SEGURANÇA
PÚBLICA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO.
LIMINAR DEFERIDA.